Tribunal: TJSP
Processo: 3000140-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI ESTADUAL No 17.205/2019. COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação originária que se processa no Juizado Especial da Fazenda Pública. Competência absoluta da respectiva Turma Recursal. 98, I, da CF; 41, § 1o, da Lei n.o 9.099/95; 17 da Lei n.o 12.153/09; e 39 do Provimento no 2.203/2014 do CSM. Agravo não conhecido, com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI ESTADUAL No 17.205/2019. COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação originária que se processa no Juizado Especial da Fazenda Pública. Competência absoluta da respectiva Turma Recursal. 98, I, da CF; 41, § 1o, da Lei n.o 9.099/95; 17 da Lei n.o 12.153/09; e 39 do Provimento no 2.203/2014 do CSM. Agravo não conhecido, com determinação de remessa ao órgão competente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000140-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada FÁBIO DA CRUZ SOUSA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram, com
determinação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000140-85.2020.8.26.0000 -Voto no 13011
2
Agravo de Instrumento no 3000140-85.2020.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Fábio da Cruz Sousa
Interessados: Adilson de Paula Campos, Antonio Gonçalves Filho, Adilson de
Paula Campos, Rogerio Marques Ferreira e Nilson Augusto dos Santos
Comarca: São Paulo
Voto no 13011
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO
VALOR.
LEI
ESTADUAL
No
17.205/2019.
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação originária que se
processa no Juizado Especial da Fazenda Pública.
Competência absoluta da respectiva Turma Recursal.
98, I, da CF; 41, § 1o, da Lei n.o 9.099/95; 17 da Lei n.o
12.153/09; e 39 do Provimento no 2.203/2014 do
CSM. Agravo não conhecido, com determinação de
remessa ao órgão competente.
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado pela Fazenda do Estado
de São Paulo contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou que se
observe o montante estabelecido antes da vigência da Lei no 17.205/2019 para fins
de expedição de requisitório de pequeno valor (fls. 18/19,dos autos principais).
Assevera, em síntese, a necessidade de observância à respectiva
legislação, cuja aplicabilidade é imediata a partir de sua publicação; arguindo
indevida ingerência do Poder Judiciário na elaboração do orçamento, ao afastar lei e
fixar os critérios de aferição do limite do requisitório de pequeno valor.
Afirma adicionalmente que a lei que altera o limite da OPV em
nada afeta o direito material da parte, mas apenas inova no procedimento de sua
concretização, e que, ao afastar o comando legal com base em valores
constitucionais, o d. Magistrado declarou, de forma indireta, a inconstitucionalidade
do diploma; e esclarece que a questão é objeto de repercussão geral (Tema 792),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000140-85.2020.8.26.0000 -Voto no 13011
3
alvitrando a suspensão do feito.
A título de periculum in mora aponta para a iminência de
expedição do ofício requisitório e para a a natureza alimentar dos valores a serem
pagos.
Nestes termos, pretende a atribuição de efeito suspensivo ao
agravo e, ao final, a reforma da decisão, para que seja aplicado, como marco
temporal da fixação da modalidade de pagamento do débito fazendário, a expedição
do ofício requisitório; e de forma subsidiária, a suspensão do feito até o julgamento
do tema 792 do Supremo Tribunal Federal ou remessa do feito ao órgão especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, caso mantida a decisão agravada.
Feito encaminhado à Mesa, nos termos do artigo 170, I, do
Regimento Interno deste Tribunal.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Isto porque se trata de decisão prolatada pela Primeira Vara do
Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Assim, a competência para julgar o presente recurso é da
respectiva Turma Recursal, nos termos da legislação de regência: artigo 98, inciso I,
da Constituição Federal; artigo 41, § 1o, da Lei n.o 9.099/95; artigo 17 da Lei n.o
12.153/09; e do Provimento no 2.203/2014 do Conselho Superior da Magistratura
(artigo 39):
Art. 39. O Colégio Recursal é o órgão de segundo grau de
jurisdição do Sistema dos Juizados Especiais e tem competência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000140-85.2020.8.26.0000 -Voto no 13011
4
para o julgamento de recursos cíveis, criminais e da Fazenda
Pública oriundos de decisões proferidas pelos Juizados Especiais.
(Artigo renumerado pelo Provimento no 2258/2015) Parágrafo
único. Enquanto não instaladas as turmas recursais específicas
para o julgamento de recursos nos feitos previstos na Lei
12.153/2009, fica atribuída a competência recursal:
I na Comarca da Capital, às Turmas Recursais Cíveis do Colégio
Recursal Central;
II nas Comarcas do Interior, às Turmas Recursais Cíveis ou
Mistas.
Neste sentir, não se conhece do recurso, determinando a remessa
dos autos à Turma Recursal.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso, com
determinação.
BANDEIRA LINS
Relator